Tribunal: TJMT
Processo: 1008256-97.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO INTERNO N. 1008256-97.2021.8.11.0000
RECORRENTE: AUDENIR RIQUETTI
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por AUDENIR RIQUETTI com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id 97957996):
“AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – DECISÃO FUNDAMENTADA – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – ARTIGO 1.021, § 1o, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.
Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao desprovimento do recurso de agravo de instrumento interposto pela parte agravante, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe”.- (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAI n. 1008256-97.2021.8.11.0000, Relator (a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 11/08/2021).
Os embargos foram rejeitados conforme decisão de id. 102591985.
Alega-se violação aos artigos 98 e 99 do Código Processo Civil, artigo 5o da Lei 1.060/50, artigos 1o e 2o da Lei n. 7.115/83, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que estão presentes nos autos os documentos para a comprovação de hipossuficiência da parte recorrente, para o deferimento da gratuidade.
Assevera que a simples declaração é suficiente para que seja concedida a assistência judiciária gratuita.
Recurso tempestivo (id 105418965).
Contrarrazões (id 107791462).
Desnecessidade de recolhimento de preparo
Nos termos do artigo 101, § 1o, do CPC, dispensa-se o recolhimento de custas quando o recurso interposto ataca decisão que indefere o pleito de assistência judiciária gratuita.
Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. DESERÇÃO. RECONSIDERAÇÃO. NOVO EXAME DO AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. APELAÇÃO. DIALETICIDADE RECURSAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE ALCANCE NORMATIVO DOS ARTIGOS INDICADOS. SÚMULA N. 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência do STJ, "é desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgRg nos EREsp n. 1.222.355/MG, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 4/11/2015, DJe 25/11/2015), o que ocorreu.
2. (...)
8. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos”. (AgInt no AREsp 1370756/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020). (g.n)
Sendo assim, passa-se a análise da admissibilidade do apelo especial independentemente do preparo recursal.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 98 e 99 do CPC está amparada na assertiva de que há elementos nos autos suficientes para demonstrar a hipossuficiência da parte recorrente para a concessão da justiça gratuita.
O acórdão recorrido decidiu:
“(...) No caso sub judice, da análise dos documentos colacionados aos autos, sem maiores delongas, verifica-se que é caso de desprovimento do recurso.
Assim, conquanto o agravante traga declaração de hipossuficiência e afirme que atualmente não possui condições financeiras de arcar com as custas judiciais, o mesmo foi intimado para trazer aos autos documentos que comprovassem tal situação (ID 87328471), ao se manifestar no ID 88750479, deixou de apresentar cópia da CTPS, bem como extrato de pagamento do INSS comprovando qual o tipo do benefício previdenciário, juntando tão somente extrato bancário, deste modo os documentos trazidos nos autos, por si só, não demonstram, inequivocamente, tal realidade.
Isso porque, dos autos ressai indícios da saúde financeira da recorrente, como bem descreve em sua peça inicial, o mesmo é agricultor, como se vê do próprio objeto da ação principal, uma vez que se trata de uma cédula rural pignoratícia (ID 34712052, p.6 – nos autos n. 1008944-48.2020.8.11.0015), o que demonstra, a princípio, que possui capacidade de arcar com as despesas processuais de distribuição.
Ademais, sequer há nos autos documento capaz de demonstrar minimamente a receita do grupo familiar que se encontra inserido, bem como as despesas deste mesmo grupo familiar, ou qualquer condição especial que pudesse comprometer o orçamento familiar.
Assim, de todo o exposto, à míngua de comprovação, não restando evidenciada indene de dúvidas a hipossuficiência econômica do recorrente, de se negar a gratuidade judiciária pretendida”. (id 97957996)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre estes pontos, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA E JURÍDICA. INDEFERIMENTO. REEXAME DE PROVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. (...)
3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira dos recorrentes, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ).
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1458322/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 25/09/2019)”. (g.n.).
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. AUTOMÓVEL.PENHORABILIDADE DE BEM DECLARADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ATIVIDADE PROFISSIONAL. UTILIDADE OU NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. (...).
2. O mesmo óbice imposto à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional - incidência das Súmulas 7/STJ e 282/STF - obsta a análise recursal pela alínea c, restando o dissídio jurisprudencial prejudicado.
3. Agravo interno não provido”. (AgInt no AgInt no AREsp 1447335/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
No caso, a parte recorrente alega que a simples declaração é suficiente para que seja concedida a assistência judiciária gratuita.
No acórdão impugnado ficou consignado, in verbis:
“(...) O direito à concessão do benefício da gratuidade de justiça poderá ser deferido mediante simples declaração da parte de que não possui meios financeiros para custear as despesas processuais sem comprometimento de seu sustento e/ou de sua família.
Porém, tratando-se de matéria de ordem pública e gozando a referida declaração de presunção relativa de veracidade, cabe ao julgador, diante de indícios de saúde financeira, ou ainda, diante da ausência de elementos suficientes a corroborar a afirmação, indeferir o benefício pleiteado pelo requerente.
(...) Assim, conquanto o agravante traga declaração de hipossuficiência e afirme que atualmente não possui condições financeiras de arcar com as custas judiciais, o mesmo foi intimado para trazer aos autos documentos que comprovassem tal situação (ID 87328471), ao se manifestar no ID 88750479, deixou de apresentar cópia da CTPS, bem como extrato de pagamento do INSS comprovando qual o tipo do benefício previdenciário, juntando tão somente extrato bancário, deste modo os documentos trazidos nos autos, por si só, não demonstram, inequivocamente, tal realidade.
Isso porque, dos autos ressai indícios da saúde financeira da recorrente, como bem descreve em sua peça inicial, o mesmo é agricultor, como se vê do próprio objeto da ação principal, uma vez que se trata de uma cédula rural pignoratícia (ID 34712052, p.6 – nos autos n. 1008944-48.2020.8.11.0015), o que demonstra, a princípio, que possui capacidade de arcar com as despesas processuais de distribuição.
(...) Quanto à tese trazida, de que é suficiente a declaração de hipossuficiência para que lhe seja concedida a benesse legal, de se ressaltar o mandamento constitucional trazido pelo art. 5o, inciso LXXIV, senão vejamos:“Art. 5o ...
LXXIV. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. (g.n.)
Assim, necessário se faz uma interpretação sistemática das normas trazidas nos artigos 98, § 3° e 99, do CPC/15 com o inciso LXXIV do art. 5° da CF, sendo imprescindível na forma do texto constitucional a comprovação da hipossuficiência de recursos, circunstância não evidenciada nos presentes autos”. (id. 97957996) (g.n).
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO NAS RAZÕES DO RECURSO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DETERMINAÇÃO PARA DEMONSTRAR A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO DEMONSTRADA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM ENTENDIMENTO DO STJ. VERIFICAÇÃO DE CONDIÇÃO ECONÔMICA EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. (...). 2. No presente caso, a Corte de origem, analisando os elementos fático-probatórios dos autos negou o benefício da justiça gratuita ao concluir que o recorrente possui condições financeiras de arcar com as despesas do processo. 3. A jurisprudência desta Corte já consolidou o entendimento de que o benefício da gratuidade de justiça pode ser indeferido quando as circunstâncias dos autos apontarem que a parte possui meios de arcar com as custas do processo em virtude da presunção relativa da declaração de hipossuficiência. Precedentes. Incidência do óbice da Súmula 83 STJ. 4. Para se afastar, no presente caso, o que foi decidido pelo Tribunal Estadual quanto à capacidade econômica da parte recorrente em arcar com as despesas processuais, seria necessário o reexame do acervo fático-probatório contido nos autos, o que é vedado na instância extraordinária, de acordo com o enunciado da Súmula 7 desta Corte Superior. 5. Ao contrário do defendido pelo ora agravante, é possível a aplicação da Súmula 83 do STJ aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional, de acordo com a jurisprudência do STJ. 6. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp 1788335/SC, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. em 23/02/2021, DJe 03/03/2021)”. (grifei).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 5o da Lei 1.060/50 e 1o e 2o da Lei n. 7.115/83, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROCESSO INCLUÍDO EM PAUTA E NÃO JULGADO NA DATA PREVISTA. DESNECESSIDADE DE NOVA INCLUSÃO DO FEITO EM PAUTA. JULGAMENTO DO FEITO EM PRAZO RAZOÁVEL.INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. APLICAÇÃO A AMBAS AS ALÍNEAS DO ART.105, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. (...). 2. O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ).
3. A Súmula 83 do STJ é aplicável aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do inciso III do art.105 da Constituição Federal.
4. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1858976/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça